Tribunal: TJDFT
Processo: 0719165-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. DILIGÊNCIAS. TRAMITAÇÃO NORMAL DO FEITO. ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
2. Não se constatada desídia do juízo, ao contrário, a ação penal tem seguido tramitação normal e sequenciada. Trata-se de causa com certa complexidade, uma vez que foram denunciados três réus, pela prática de dois crimes: tráfico de drogas e associação para o tráfico, diante da suposta difusão e intenção de difusão ilícita de significativa quantidade de drogas, além de ter sido noticiado um organizado esquema de venda de várias espécies de maconha com diferentes níveis de THC (tais como dry sift1, colombian gold2 e skunk), com negociações de expressivo valor econômico (até R$ 25.000,00)
3. Realizadas todas as oitivas das testemunhas e interrogatórios dos réus e acostados laudos periciais das substâncias apreendida, o feito aguarda a juntada de diligência consistente em laudo de informática de celular apreendido, documento que se mostra, em tese, relevante para a apuração dos fatos descritos na denúncia.
4. As prisões dos pacientes foram decretadas com fundamento em elementos do caso concreto e têm sido constantemente reavaliadas pelo Juízo de origem, além disso, a circunstâncias do caso justificam uma maior demora na tramitação processual, não havendo falar, por ora, em excesso de prazo que justifique a revogação das prisões.
5. Ordem denegada.